Tribunal: TJMT
Processo: 1024613-84.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024613-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 2º, ‘CAPUT’ E § 3º DA LEI 12.850/13 E ART. 1º, § 4º DA LEI 9.613/98) – INSURGÊNCIA –
1.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO ‘RAIO-8’ DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO E DESAPARECIMENTO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O REFERIDO RAIO

PRETEXTADA – INVIABILIDADE – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, – BENEFICIÁRIO QUE EXERCE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – PRECEDENTE

DO TJMT [HC Nº 1015685-47.2023] –

2.

EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL COM 29 RÉUS, PATRONOS DISTINTOS – AÇÃO PENAL QUE SE PERFECTIBILIZA
– AUSÊNCIA DE EVIDENCIADA

INDOLÊNCIA JUDICIAL OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O decreto prisional expõe, de modo claro e suficiente, os motivos da prisão cautelar (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988), justificando o isolamento do paciente no “raio 08” da penitenciária central do Estado, em razão das investigações terem apontado indícios suficientes de que o beneficiário não só integra organização criminosa “comando vermelho”, como também, exerce possivelmente a liderança, expondo sobremaneira sua periculosidade, além, é claro, de seus diversos antecedentes criminais – ou seja, se houver excesso, não é na decisão da autoridade judiciária, mas sim na administração carcerária.

A prisão preventiva está adequadamente motivada, com base em elementos concretos da ação penal (art. 2º e 6º da Portaria 20/2023/SAAP/GAB/SESP e art. 52, § 1º, I e II da Lei de Execução Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de SANDRO SILVA RABELO, qualificado, apontando como ato coator tanto a decisão prolatada pelo Juízo nos autos nº. 1010980-74.2023.8.11.0042, como a decisão da cautelar nº.1004515-49.2023.8.11.0042, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

O paciente teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/NIPO, em 17 de março de 2023, oportunidade em que informa ter sido alvo de representação formulada pelo GAECO para sua inclusão no denominado ‘Raio 08’ da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, cujo pedido foi acolhido pela Autoridade Coatora em 23 de março de 2023.

Sustenta as teses de: 1) excesso injustificado de prazo na manutenção do paciente, pois está há mais de 06 (seis) meses no ‘raio-8’ da penitenciária central do Estado, 2) desaparecimento dos fundamentos que ensejaram a transferência do paciente para o ‘raio 08’, e retorno a uma das celas convencionais da Unidade Prisional em que se encontra, onde não vigorem o isolamento consoante as regras da Portaria nº 20/2023/SAAP/GAB/SESP e 3) excesso de prazo na análise da resposta à acusação nos autos da Ação Penal correlata, porquanto apresentada há mais de 04 (quatro) meses.

Sobreleva que: “(...)
manejou o pedido de retorno ao convívio no âmbito da Unidade Prisional, já que, tão logo sua resposta à acusação seja analisada, seja pelo Juízo, seja por um Tribunal Superior, a denúncia contra si oferecida não terá outro caminho senão o próprio arquivo
”(Sic.).

Explicita ainda, que: “
(...)
o pedido foi autuado como incidente aos autos da prisão preventiva, recebendo a numeração única 1010980-74.2023.8.11.0042.
Sendo, que:
“(...)Na data de 08 de agosto de 2023, o Juízo Coator indeferiu o pedido do paciente.”(Sic.).
E

que: “(...)c
ontra a decisão foram opostos embargos de declaração, que pretendia que o Juízo esclarecesse qual o prazo previsto para encerramento do regime de isolamento, tendo os aclaratórios sido rejeitados em decisão prolatada em 19 de setembro de 2023
”(Sic.).

Destaca, também que: “(...)
dentre as teses defensivas deduzidas em sede de resposta à acusação, está a que foi aviada de forma incidental, no bojo da Exceção de Litispendência nº. 1011090- 73.2023.8.11.0042, ocasião em que o Juízo Coator, ao rejeitar o incidente, afirmou que a prática delitiva imputada ao paciente, que culminou na sua transferência para o denominado “Raio 08” da PCE, cessou no momento em que foi recebida a denúncia
”(Sic.).

Ressalta, que tendo em vista o entendimento acima, a defesa formulou novo pedido de transferência para o convívio no âmbito da Unidade Prisional, o que foi indeferido.

Consigna que o presente
writ
não se confunde com o Mandado de Segurança outrora manejado [nº. 1014035-62.2023.8.11.0000], pois, no caso presente, os atos coatores vertem-se contra decisões prolatadas no “(...)
Processo nº. 1010980-74.2023.8.11.0042, onde o Juízo Coator decidiu pela permanência do paciente no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso por prazo indeterminado, como também no Processo nº. 1004515-49.2023.8.11.0042, onde decidiu que mesmo que reconhecida a cessação da prática delitiva imputada ao paciente, deve o mesmo permanecer em regime de isolamento
.”(Sic.)

Consigna, que nos autos do processo nº. 1009209-61.2023.8.11.0042 (Id.186138165): “(...)
por ocasião da deflagração da denominada “Operação Ativo Oculto”, a pessoa de Renildo Silva Rios igualmente foi atingida pela decisão de transferência para o “Raio 08”. Não obstante, não tendo sido sequer denunciado na Ação Penal superveniente, o próprio Juízo Coator reconheceu ter desaparecido o fundamento que outrora ensejou sua transferência, determinando sua realocação em uma das celas convencionais da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso
.”

Assim, ‘
mutatis mutandis’
aponta que o isolamento do paciente, igualmente, perdeu sua razão de ser no momento em que o Juízo entendeu que a prática delitiva que culminou na sua transferência foi cessada quando recebida a denúncia em seu desfavor, assim como, que desapareceram os fundamentos que ensejaram a transferência do paciente para o ‘raio-8’, da penitenciaria central.

Cita que: “(...)
no âmbito do Estado de Mato Grosso vigora o teor da PORTARIA Nº 20/2023/SAAP/GAB/SESP que em quase tudo se amolda ao Regime Disciplinar Diferenciado, previsto na Lei de Execuções Penais, não fosse pelo fato da primeira ser editada mediante simples ato de vontade do Secretário de Estado e, a segunda, por intermédio do devido processo legislativo
”(Sic.).

Argumenta, que a situação que o paciente se encontra há mais de 06 (seis) meses, por força de uma decisão sequer fundamentada concretamente, prolatada por autoridade não afeta às regras de administração penitenciária, sem que lhe tenha sido sequer dado o direito de defesa.

Pede a concessão da ordem de
habeas corpus
em liminar, inclusive, a fim de assegurar ao paciente o seu retorno a uma das celas convencionais da Penitenciária Central onde se encontra [PCE], onde não vigorem o isolamento consoante as regras da Portaria nº 20/2023/SAAP/GAB/SESP. Juntou documentos (Id.186137161 a 186138172)

A liminar foi indeferida (Id.188478697), as informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (Ids. 191289679 e 193627155).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Hélio Fredolino Faust e Promotor de Justiça Dr.

Wesley Sanchez Lacerda, manifestaram-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 192018186)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ISOLAMENTO NO RAIO 8 [LOCAL DESTINADO À CUSTÓDIA PROVISÓRIA OU DEFINITIVA DE PRESOS CONSIDERADOS DE ALTA PERICULOSIDADE] DA PCE. CAUSA DE PEDIR: INIDONEIDADE DA DECISÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE AO RAIO 8 DA PCE MOTIVADA PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA [GARANTIA À ORDEM PÚBLICA], CONSUBSTANCIADA NO FATO DE O PACIENTE SANDRO SILVA RABELO SER “O PRINCIPAL LÍDER DO COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO E UM DE SEUS FUNDADORES, DE MODO QUE, APESAR DE CONDENADO A MAIS DE 160 ANOS DE PRISÃO E PRESO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO – PCE, O DENUNCIADO POSSUI O CONTROLE FINAL E DOMÍNIO SOBRE AS OPERAÇÕES CRIMINOSAS REALIZADAS POR TODA A ORCRIM”. QUADRO QUE JUSTIFICA O ISOLAMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O BENEFICIÁRIO NÃO SÓ INTEGRA A FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO, “COMO TAMBÉM EXERCE POSSIVELMENTE FORMA DE LIDERANÇA NELA, EXPONDO SOBREMANEIRA SUA PERICULOSIDADE, ALÉM, É CLARO, DE SEUS DIVERSOS ANTECEDENTES CRIMINAIS”. ARESTO DO TJMT. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA [PERICULOSIDADE DO PACIENTE, LIDERANÇA E DOMÍNIO SOBRE AS OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MESMO SEGREGADO], A DESPEITO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MEDIDA, QUE PERMANECE HÍGIDA. PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA. HC Nº 1015685-47.2023 [JULGADO EM 1º/08/23] IMPETRADO EM FAVOR DO CORRÉU LEONARDO DOS SANTOS PIRES. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ORDEM DENEGADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar impetrado em benefício de SANDRO SILVA RABELO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.

Acerca

excesso injustificado de prazo ‘
no regime de isolamento
’ ao argumento de que o paciente se encontra há mais de 06 (seis) meses no ‘raio-8’ da penitenciária central do Estado, bem como, quanto a ausência e ‘desaparecimento’ dos fundamentos que ensejaram a sua transferência para o referido raio e quanto ao pedido de retorno a uma das celas convencionais da referida unidade penitenciária onde se encontra, transcrevo a decisão prolatada em
23/03/2023
, na ação cautelar nº.
1004515-49.2023.8.11.0042,
que
determinou a transferência do paciente ao raio-8, nos autos de representação por prisão preventiva
:(ID. 186138161)

“[...]Em complemento à decisão de ID. 112741368, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, requereu no ID 113232520, com fulcro no do artigo 129 e 144, inciso IV e §4º, ambos da Constituição Federal, Lei 8.625/93, Lei 12.830/2013, Lei 12.850/2013, Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), Portaria nº 20/2023/SAAP/GAB/SESP e outros dispositivos de regência, no que diz respeito aos representados
SANDRO SILVA RABELO
, RENILDO SILVA RIOS, LUIZ FAGNER GOMES SANTOS e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, a aplicação do disposto no nos arts. 2º, parágrafo único, e 6º da Portaria nº 20/2023/SAAP/GAB/SESP, com os seus encaminhamentos ao denominado Raio 8 da Penitenciária Central do Estado (PCE). A Portaria nº 20/2023/SAAP/GAB/SESP no seu artigo 2º, parágrafo único, e artigo 6º que reza o seguinte: A Portaria nº 20/2023/SAAP/GAB/SESP no seu artigo 2º, parágrafo único, e artigo 6º que reza o seguinte: Art. 2º A admissão do preso, condenado ou provisório, poderá ocorrer pelo interesse da Administração Penitenciária, por decisão do juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Parágrafo único - Por suas características físicas e localização, o RAIO 08 destina-se à custódia provisória ou execução de pena privativa de liberdade de presos considerados: alta periculosidade, que possuam participação em facções criminosas, que possam ser objeto de resgate ou arrebatamento, que possuam atuação de liderança negativa, violenta ou de extorsão, entre outros crimes, diante da massa carcerária, de forma que seja evitado o engendramento e a organização de crimes a serem praticados dentro e fora do ambiente carcerário, bem como, a organização e custódia de presos sob severa ameaça de morte ou que, pela impossibilidade de convivência ou pela sua condição pessoal, estejam com indícios de atentados contra a sua vida. Art. 6º. Serão incluídos neste local aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.
A providência ora requerida, se justifica para o efetivo cumprimento da mediada cautelar deferida e também pelo fato que os representados se enquadram nos requisitos estabelecidos na Portaria acima.
Assim, acolho integralmente a representação de ID 113232520 e determino a transferência dos representados SANDRO SILVA RABELO, RENILDO SILVA RIOS, LUIZ FAGNER GOMES SANTOS e LEONARDO DOS SANTOS PIRES para o Raio 8 da Penitenciária Central do Estado – PCE.”(Negritou-se)

Transcrevo ainda, a decisão que
29/09/2023
indeferiu o pedido de transferência do paciente para uma das celas convencionais ainda nos autos nº.
1004515-49.2023.8.11.0042
: (ID.186138164)

“(...)DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DE RAIO DA PCE APRESENTADOS POR
SANDRO SILVA RABELO
e LEONARDO DOS SANTOS PIRES. Em suma, alega a defesa que este juízo, ao rejeitar a exceção de litispendência, consignou que o recebimento da denúncia faz cessar a permanência de delitos desta natureza, como na hipótese, de modo que, em sua visão, recebida a denúncia da ação penal correlata, não há mais justificativa para a manutenção dos defendentes no “raio 8” da PCE. De plano, registre-se que, segundo o entendimento esposado pelo juízo, recebida a denúncia, a permanência do crime é cessada, sendo que, caso o agente persista na mesma atividade ilícita, poderá ser novamente denunciado nas mesmas imputações, sem que isso acarrete bis in idem, como ocorreu na presente hipótese, ensejando a ação penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042.
Nesse sentido, na exceção de litispendência mencionada pela defesa de SANDRO SILVA RABELO (código n. 1011090-73.2023.8.11.0042), apontou-se que os crimes anteriores envolvendo organização criminosa cessaram por ocasião dos respectivos recebimentos das denúncias, a última em 30/06/2022, entretanto, o acusado, mesmo preso, em tese, permaneceu na prática do mesmo tipo penal até o mês de março de 2023, restando caracterizada nova infração penal a ser apurada na ação penal associada a esta cautelar, conforme mencionado alhures. Por óbvio, ao entender pela cessação da permanência do delito com o recebimento da denúncia, isto não apaga os efeitos e a gravidade dos crimes até então praticados, bem como não impede que o agente seja novamente responsabilizado pelo mesmo delito se doravante voltar delinquir.
Nessa linha intelectiva, a despeito das teses sustentadas pelas defesas, certamente a fundamentação utilizada para rejeitar o reconhecimento da almejada litispendência não afasta as imputações que pesam sobre os acusados, no sentido de que: “SANDRO foi denunciado por, há mais de 04 anos até a deflagração da operação, ocorrida em 23 de março de 2023, integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro, realizava a lavagem de dinheiro da Orcrim (ID 121782731 – autos da ação penal n. 1009952- 08.2022.8.11.0042).” “Por fim, as investigações apontaram para um último núcleo, envolvendo LEONARDO SANTOS PIRES, vulgo “SAPATEIRO ou MARESIA”, recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE e, em tese, igualmente em posição de liderança na facção criminosa (ID 112520007 - Pág. 20 – Vol. I, Autos 1004515-49.2023), inclusive figurando como integrante de Orcrim nos autos n. 0012276- 74.2019.8.11.0015. LEONARDO possui vasta ficha de antecedentes criminais pelas condutas de organização criminosa, homicídio qualificado, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e roubo qualificado e, com o auxílio da ex-esposa Edna de Jesus Rocha, da prima Ione Caroline Pires e da esposa TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS, realizam, em tese, lavagem de dinheiro para a organização criminosa “Comando Vermelho”, contribuindo para ocultar e dissimular a origem e propriedade de bens e dinheiro ilícitos. LEONARDO e TALITA LIANDRA casaram-se em 19/12/2020, por meio de procuração outorgada à corré Diana Alves Ribeiro (ID 114735443 – Pág. 43), sendo que TALITA LIANDRA ostenta padrão de vida incompatível com sua realidade financeira, possuindo 02 veículos (ID 112510031 - Pág. 20, Vol. I, Autos 1004515-49.2023). TALITA LIANDRA foi, ainda, parte em 04 procurações, recebendo poderes para negociar bens imóveis e móveis (ID 112510031 - Pág. 21/26 – Vol. I, Autos 1004515-49.2023.8.11.0042).” Assim, o raciocínio esposado não permite a inferência de que, recebida a denúncia, resta inviabilizada a permanência no raio 8 da PCE, cujos requisitos encontram-se regulamentados pela Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, que assim dispõe em seus artigos 2º e 6º, in litteris: “Art. 2º. A admissão do preso, condenado ou provisório, poderá ocorrer pelo interesse da Administração Penitenciária, por decisão do juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Parágrafo único - Por suas características físicas e localização, o RAIO 08 destina-se à custódia provisória ou execução de pena privativa de liberdade de presos considerados: alta periculosidade, que possuam participação em facções criminosas, que possam ser objeto de resgate ou arrebatamento, que possuam atuação de liderança negativa, violenta ou de extorsão, entre outros crimes, diante da massa carcerária, de forma que seja evitado o engendramento e a organização de crimes a serem praticados dentro e fora do ambiente carcerário, bem como, a organização e custódia de presos sob severa ameaça de morte ou que, pela impossibilidade de convivência ou pela sua condição pessoal, estejam com indícios de atentados contra a sua vida. [...]Art. 6º. Serão incluídos neste local aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.” (grifos nossos)
Nesse enquadramento fático, há fortes indícios de que os réus integram a facção criminosa comando vermelho em posição de destaque, de modo que a manutenção no “raio 08” da Penitenciária Central do Estado, como determinado à época em que o feito tramitava perante o NIPO, afigura-se adequada ao caso, pois, somada à relevância de suas posições no contexto da organização criminosa investigada, os implicados registram extenso histórico criminal por delitos violentos, a evidenciar a sua periculosidade e a necessidade de resguardar a segurança pública
. Repise-se que, embora o réu LEONARDO DOS SANTOS PIRES, no bojo da ação penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042, correlata à presente cautelar, não tenha sido denunciado pelo delito de organização criminosa, sua participação em Orcrim já é investigada nos autos da ação penal registrada sob o código n. 0012276- 74.2019.8.11.0015. Demais disso, ao contrário do alegado pelo requerente LEONARDO, o raio08 não se confunde com Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, este com características diversas e, de fato, com implicações diretas no cumprimento da pena. Contudo, frise-se, são institutos diversos, com características e requisitos distintos, de modo que, ao se determinar a transferência do custodiado ao raio 08 da PCE, o juízo do NIPO, que decretou a prisão provisória do requerente, agiu amparado pela Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, ainda vigente, pelo que não há falar em ilegalidade. Em face do exposto, INDEFIRO os pedidos de transferência dos réus para uma das celas convencionais.”(Sic.)(Negritou-se)

Aduz, que requereu o retorno do paciente as celas do convívio também nos autos da
ação penal nº.1009952-08.2022.811.811.0042
, cujo pedido foi autuado como incidente sob nº.1010980-74.2023811.0042, sobrevindo o indeferimento pela decisão prolatada em
08/08/2023
, nos termos que transcrevo: (ID.186138162)

“(...)Decido. De plano, sobreleva mencionar que a inclusão de presos no “Raio 08” da Penitenciária Central do Estado encontra-se regulamentada pela Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, que assim dispõe em seus artigos 2º e 6º, in litteris: “Art. 2º. A admissão do preso, condenado ou provisório, poderá ocorrer pelo interesse da Administração Penitenciária, por decisão do juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Parágrafo único - Por suas características físicas e localização, o RAIO 08 destina-se à custódia provisória ou execução de pena privativa de liberdade de presos considerados: alta periculosidade, que possuam participação em facções criminosas, que possam ser objeto de resgate ou arrebatamento, que possuam atuação de liderança negativa, violenta ou de extorsão, entre outros crimes, diante da massa carcerária, de forma que seja evitado o engendramento e a organização de crimes a serem praticados dentro e fora do ambiente carcerário, bem como, a organização e custódia de presos sob severa ameaça de morte ou que, pela impossibilidade de convivência ou pela sua condição pessoal, estejam com indícios de atentados contra a sua vida. [...] Art. 6º. Serão incluídos neste local aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.” (grifos nossos) Compulsando os autos, denota-se que a prisão preventiva do requerente SANDRO SILVA RABELO foi decretada nos autos da cautelar n. 1004515- 49.2023.8.11.0042 (Id 112741368), em 17/03/2023, pelo então magistrado condutor do feito, integrante do Núcleo de Inquéritos Policiais, para fins de garantir a ordem pública. De acordo com os elementos informativos até então colhidos pela autoridade policial, os indícios que pesam sobre o requerente são os seguintes, devidamente consignados na decisão supramencionada, in verbis: “[...] A presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, iniciada nos autos do Inquérito Policial n.º 1009952- 08.2022.8.11.0042, para descortinar a estrutura da organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, hodiernamente em clarividente expansão por este Estado, exercendo o controle das atividades criminosas, mormente roubos majorados, latrocínios, furtos à instituições bancárias, tráfico de drogas e associação para o tráfico. [...] Segundo as investigações, “Sandro Louco” é o principal líder da facção criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, sendo um de seus fundadores. Consta na representação, que sua permanência na liderança é fato que ressai de matérias jornalísticas, operações policiais, processos findos e em andamento, do que se depreende que, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, Sandro Rabelo continua a chefiar a ORCRIM, possuindo o controle final e domínio sobre as operações criminosas realizadas por toda a organização. Ressai das investigações, que o representado permaneceu preso em penitenciária de segurança máxima por certo tempo e já respondeu à 22 Inquéritos Policiais e Processos-Crime, o que ressai de seus antecedentes criminais, ora carreados aos autos [...]”.
Demais disso, por ocasião do recebimento da denúncia oferecida nos autos n. 1009952-08.2022.8.11.0042, este juízo reanalisou e manteve a prisão preventiva do acusado SANDRO SILVA RABELO (Id 115887022), fundamentando a decisão nos seguintes termos, in verbis: “Consta dos autos que SANDRO é o principal líder do Comando Vermelho de Mato Grosso e um de seus fundadores, de modo que, apesar de condenado a mais de 160 anos de prisão e preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, o denunciado possui o controle final e domínio sobre as operações criminosas realizadas por toda a Orcrim. Assim, com o auxílio das referidas denunciadas, SANDRO realiza a lavagem de dinheiro advindo das atividades criminosas da facção, principalmente de THAISA, com quem possui vínculo afetivo desde 2013. De acordo com as investigações, a denunciada, em tese, integra a organização criminosa, obedecendo às ordens de seu marido, além de auxiliar os familiares de outros presos. Corroborando com as suspeitas, após a busca e apreensão na residência de THAISA, bem como o deferimento de quebra de sigilo de dados telefônicos, verificou-se que em seu aparelho celular apreendido constava o nome “Senhora Rabelo” e,
conforme dados extraídos, no período de 19 dias (03/02/2023 a 22/03/2023), THAISA efetuou 26 ligações de voz e 119 ligações de vídeo para o numeral (65) 99926240
, registrado como “Amor da Minha Vida”, usado por SANDRO (ID 114726477 – Pág. 36). Por meio das conversas encontradas, restou demonstrado que THAISA, em tese, segue as determinações de SANDRO (ID 114723488 - Pág. 37), inclusive, como mencionado, na entrega de cestas básicas, sendo vista na residência de Lindinalva Rosa Pinho, genitora de Cleidiane Neves, presa por tráfico de drogas em 2016, após tentar entrar com entorpecentes na Penitenciária Central do Estado para entregar ao seu cônjuge Wellington Oliveira Marques. No mesmo sentido, Higor, filho de THAISA, informou por telefone a uma amiga que tentaria ajudar com a doação de sacolões após falar com seu pai (SANDRO), responsável pelas doações. Contudo, não conseguiu contato, acreditando que o celular do denunciado poderia ter sido perdido dentro da PCE (114730084 - Pág. 29 a 114730084 - Pág. 38). Além disso, THAISA, aparentemente, movimentava de vultosas quantias em espécie, ocultando e dissimulando a origem de bens, advindos dos crimes praticados pela organização criminosa, tais como roubos, estelionatos e tráfico de drogas” Nesse enquadramento fático, há fortes indícios de que o réu SANDRO SILVA RABELO compõe a facção criminosa comando vermelho em posição de destaque, de modo que a sua manutenção no “raio 08” da Penitenciária Central do Estado, como determinado à época em que o feito tramitava perante o NIPO, afigura-se adequada ao caso, pois, somada à relevância de sua posição no contexto da organização criminosa investigada, o implicado registra extenso histórico criminal por delitos violentos, a evidenciar a sua periculosidade e a necessidade de resguardar a segurança pública
.
Ademais, ao contrário do alegado pelo requerente, o raio 08 não se confunde com Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, este com características diversas e, de fato, com implicações diretas no cumprimento da pena, cuja competência é do juízo da execução penal. Contudo, frise-se, são institutos diversos, com características e requisitos distintos, de modo que, ao se determinar a transferência do custodiado ao raio 08 da PCE, o juízo do NIPO, que decretou a prisão provisória do requerente, agiu amparado pela Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, ainda vigente, pelo que não há falar em vício de incompetência. De outro modo, o alegado vício de inconstitucionalidade da norma deverá ser postulado na via adequada, mediante controle de constitucionalidade, questão esta, inclusive, já analisada pelo Desembargador Relator do habeas corpus n. 1001523- 47.2023.8.11.0000, writ este que buscava, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da aludida Portaria
. Nesse sentido, acerca da necessidade do ajuizamento de ação especifica para o almejado controle de constitucionalidade, colaciono excerto da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Orlando de Almeida Perri, in litteris: “Embora formulado sob a roupagem de “controle difuso”, o que almejam os impetrantes, em verdade, é o controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que, caso extirpada a norma impugnada do ordenamento jurídico, seus efeitos serão erga omnes e não haverá possibilidade de mudança de interpretação. A declaração de inconstitucionalidade pretendida não é causa de pedir, mas sim o próprio pedido. Nesse caso, “passando a discussão sobre a constitucionalidade de uma norma a figurar como pedido (e não mais como causa de pedir), o processo individual acabaria adquirindo conotação de um instrumento de controle principal e abstrato, subvertendo as regras próprias estabelecidas (na CF e na legislação infraconstitucional) para esta modalidade de julgamento – que deve ser exercida com exclusividade pelo STF e não por juízes de instâncias originárias; ademais, o ajuizamento das ações principais em que se exerce o controle abstrato pode se dar apenas por entes autorizados por lei; mais ainda: não há previsão para que uma decisão de um processo individual e de feições subjetivas da via difusa, por si só, surta efeitos erga omnes, tal como ocorre com os pronunciamentos editados nas vias principais do controle direto” [PIGNATARI, ob. cit., pág. 73]. Mais adiante, a citada autora prossegue: “Uma outra importante consequência também se revela nas decisões judiciais do controle difuso-incidental: a de que a norma considerada inconstitucional não é extirpada do mundo jurídico, ou seja, sua incidência é afastada apenas no caso concreto e a norma ainda continua eficaz, podendo qualquer juiz aplicá-la em outro feito, caso entenda que ela é constitucional. Ou seja, também sob essa outra perspectiva, as decisões de constitucionalidade, nessa modalidade de controle, têm seus efeitos limitados às partes da situação submetida a julgamento.” [ob. cit., pág. 75].Em reforço, trago precedente desta Corte: [...] 2. O chamado controle difuso é possível, desde que a alegada inconstitucionalidade consista na causa de pedir remota, o que não é o caso ora em apreço, cujo pedido principal e central é a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos regimentais. 3. Assim, não há possibilidade de se pretender a realização de controle concentrado por meio da via difusa, sob pena de usurpar a competência de órgão judicial competente. [...] [Apelação/Remessa Necessária n. 1002825- 56.2021.8.11.0041, Rel. Desª. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022]. Diante do exposto, em razão da flagrante ilegitimidade de parte dos impetrantes, que não figuram no taxativo rol dos habilitados para pleitear o controle concentrado de constitucionalidade, e da inadequação da via eleita, julgo-o extinto sem exame do mérito.” (N.U 1001523-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)
Em face do exposto, por não vislumbrar ilegalidade na determinação de transferência do requerente SANDRO SILVA RABELO para o raio 08 da Penitenciária Central do Estado, cuja decisão foi calcada na vigente Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, INDEFIRO o pedido de transferência do réu para uma das celas convencionais
.”(Negritou-se)

Assim, as decisões prolatadas se mostram fundamentadas de acordo com a materialidade e autoria dos crimes em tese perpetrados. E, dentre outros motivos, elencou-se a possível participação em organização criminosa – nacionalmente conhecida, com atividades presentes nos mais diversos ramos – para assegurar a garantia da ordem pública.

Em suma, o decreto prisional expõe, de modo claro e suficiente, os motivos da prisão cautelar (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988), justificando a permanência

do paciente no “raio 08” da penitenciária central do Estado, em razão das investigações terem apontado indícios suficientes de que o beneficiário não só integra organização criminosa “comando vermelho”, como também exerce possivelmente forma de liderança, sendo considerado como o fundador da referida facção no Estado, sendo

constatado, ademais, que o paciente, enquanto segregado na penitenciária, realizou chamadas telefônicas para sua esposa, inclusive, no momento em que era dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor desta na operação ‘ativo oculto’, fator que expõe sobremaneira sua periculosidade, além, é claro, de seus diversos antecedentes criminais – ou seja, se houver excesso, não é na decisão da autoridade judiciária, mas sim na administração carcerária. Assim, infere-se que a prisão preventiva se afigura adequadamente motivada, com base em elementos concretos que se apresentam.

Transcrevo, o recente julgado de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ISOLAMENTO NO RAIO 8 DA PCE – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DESFUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA – ISOLAMENTO JUSTIFICADO – RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE ANTERIORMENTE SEGREGADO – ATIVIDADE LIGADA À LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA OBJETO DE OUTRA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O paciente foi investigado e denunciado como incurso no crime de lavagem de dinheiro, pois juntamente com outros, realizam lavagem de dinheiro para a organização criminosa “Comando Vermelho”, contribuindo para ocultar e dissimular a origem e propriedade de bens e dinheiro ilícitos.A prisão preventiva está fundamentada, eis que
“é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso...”
. Ademais,
“Possuidor de 17 registros criminais...”
. Assim, mesmo estando cumprindo pena por outros delitos, o impetrante, em tese, continuava a exercer a liderança da organização criminosa denominada de “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso, o que demonstra que a sua periculosidade. Portanto, o isolamento do paciente justifica-se ante o alto risco para a ordem pública, bem como diante de fundadas suspeitas que o paciente integra a liderança da organização criminosa do Comando Vermelho, a fim de evitar reiteração delitiva, a ser praticada dentro e fora do ambiente carcerário. O paciente não foi denunciado por organização criminosa nos autos da ação penal nº 1009952-08.2022.811.0042, mas tão somente pelo delito de lavagem de dinheiro, pois a participação dele em organização criminosa está sendo apurada nos autos da ação penal nº 0012276- 74.2019.8.11.0015.” (Número Único: 1015685-47.2023.8.11.0000 HC CRIMINAL, Segunda Câmara Criminal,

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, Julg. 01/08/2023)”

Avançando no tema, não obstante o causídico sustentar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo na apreciação da resposta à acusação na ação penal nº.1009952-08.2022.8.11.0042, tenho que o argumento não encontra a densidade necessária para a concessão da ordem, pois, trata-se de feito complexo com 29 réus, patronos distintos e diligências diversas o que justifica eventual elastério e, conforme informações, a marcha se encontra perfectibilizada na fase de resposta à acusação, razão pela qual, não evidencio traços de indignidade humana ou indolência judicial apta a caracterização da eiva.

Transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 191289676)

“Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar as informações complementares solicitadas pelo Departamento da 2ª Secretaria Criminal via Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade 81120239012040, referente ao Habeas Corpus n° 1024613-84.2023.8.11.0000, impetrado pelo advogado ARTUR BARROS FREITAS OSTI, em favor do paciente SANDRO SILVA RABELO, nos seguintes termos:

A requisição para préstimo das presentes informações foi recebida em 01/12/2023.

O pleito defensivo presente neste habeas corpus, no tocante à requisição das informações complementares, encontra-se amparado nas alegações de que o paciente encontra-se em regime de isolamento por tempo indeterminado, cujas regras são cópias do funcionamento do regime disciplinar diferenciado, ferindo seus direitos fundamentais.

O julgamento do writ foi convertido em diligência e determinado que sejam prestadas informações expressas sobre as condições em que o paciente se encontra, se no Regime Disciplinar Diferenciado ou somente segregado ocupando espaço físico no denominado raio 8 da unidade prisional.

Conforme se infere do feito cautelar nº 1004515-49.2023.8.11.0042, a prisão preventiva de Sandro foi decretada ao ID 112741368.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 23/03/2023(ID 114807874 da cautelar).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 28 (vinte e oito) corréus no dia 12/04/2023 (APOrd 1009952-08.2022.8.11.0042, ID 114988951), dando-o como incursos nas condutas previstas nos artigos 2ª da Lei 12.850/2013, agravada, nos termos do § 3º e artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 24/04/2023(ID 115887022 da ação penal). Feito o breve relato, passa-se a esclarecer, como requisitado, a situação prisional do paciente, se no Regime Disciplinar Diferenciado, ou somente segregado ocupando espaço físico no denominado raio 8 da unidade prisional.

De plano, registre-se que o paciente encontra-se segregado no raio 8 da Penitenciária Central do Estado, e não no Regime Disciplinar Diferenciado, ao menos em relação às decisões proferidas por esta unidade especializada, sem se enveredar em eventuais decisões proferidas pelo juízo das execuções penais, vez que o paciente, além da prisão provisória, cumpre pena no referido estabelecimento prisional.

Esclarecidas as condições em que o paciente se encontra, isto é, inserido no raio 8 da PCE, sobreleva assinalar como ocorreu o seu ingresso naquele espaço físico do ergástulo público.

A prisão preventiva do requerente SANDRO SILVA RABELO foi decretada nos autos da cautelar n. 1004515-49.2023.8.11.0042 (Id 112741368), em 17/03/2023, pelo então magistrado condutor do feito, integrante do Núcleo de Inquéritos Policiais, para fins de garantir a ordem pública.

Na sequência, aquele juízo, acolhendo a representação formulada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, determinou a transferência de SANDRO SILVA RABELO para o Raio 8 da Penitenciária Central do Estado – PCE, em 23/03/2023 (Id 113239090). Diante da inclusão do paciente no raio 8 da PCE pelo juízo do NIPO, onde tramitava o feito, a defesa do paciente, por meio do incidente n. 1010980- 74.2023.8.11.0042, em trâmite no gabinete 1 desta 7ª Vara Criminal de Cuiabá, aviou pedido de revogação da detenção em isolamento extremo da Penitenciária Central do Estado, cujo requesto restou indeferido, em 08/08/2023 (Id 125553963), nos seguintes termos, in verbis:

“De plano, sobreleva mencionar que a inclusão de presos no “Raio 08” da Penitenciária Central do Estado encontra-se regulamentada pela Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, que assim dispõe em seus artigos 2º e 6º, in litteris:

“Art. 2º. A admissão do preso, condenado ou provisório, poderá ocorrer pelo interesse da Administração Penitenciária, por decisão do juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Parágrafo único - Por suas características físicas e localização, o RAIO 08 destina-se à custódia provisória ou execução de pena privativa de liberdade de presos considerados: alta periculosidade, que possuam participação em facções criminosas, que possam ser objeto de resgate ou arrebatamento, que possuam atuação de liderança negativa, violenta ou de extorsão, entre outros crimes, diante da massa carcerária, de forma que seja evitado o engendramento e a organização de crimes a serem praticados dentro e fora do ambiente carcerário, bem como, a organização e custódia de presos sob severa ameaça de morte ou que, pela impossibilidade de convivência ou pela sua condição pessoal, estejam com indícios de atentados contra a sua vida. [...] Art. 6º. Serão incluídos neste local aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.” (grifos nossos)

Compulsando os autos, denota-se que a prisão preventiva do requerente SANDRO SILVA RABELO foi decretada nos autos da cautelar n. 1004515-49.2023.8.11.0042 (Id 112741368), em 17/03/2023, pelo então magistrado condutor do feito, integrante do Núcleo de Inquéritos Policiais, para fins de garantir a ordem pública.

De acordo com os elementos informativos até então colhidos pela autoridade policial, os indícios que pesam sobre o requerente são os seguintes, devidamente consignados na decisão supramencionada, in verbis:

“[...] A presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, iniciada nos autos do Inquérito Policial n.º 1009952- 08.2022.8.11.0042, para descortinar a estrutura da organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, hodiernamente em clarividente expansão por este Estado, exercendo o controle das atividades criminosas, mormente roubos majorados, latrocínios, furtos à instituições bancárias, tráfico de drogas e associação para o tráfico. [...] Segundo as investigações, “Sandro Louco” é o principal líder da facção criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, sendo um de seus fundadores.

Consta na representação, que sua permanência na liderança é fato que ressai de matérias jornalísticas, operações policiais, processos findos e em andamento, do que se depreende que, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, Sandro Rabelo continua a chefiar a ORCRIM, possuindo o controle final e domínio sobre as operações criminosas realizadas por toda a organização.

Ressai das investigações, que o representado permaneceu preso em penitenciária de segurança máxima por certo tempo e já respondeu à 22 Inquéritos Policiais e Processos-Crime, o que ressai de seus antecedentes criminais, ora carreados aos autos [...]”.

Demais disso, por ocasião do recebimento da denúncia oferecida nos autos n. 1009952-08.2022.8.11.0042, este juízo reanalisou e manteve a prisão preventiva do acusado SANDRO SILVA RABELO (Id 115887022), fundamentando a decisão nos seguintes termos, in verbis:

“Consta dos autos que SANDRO é o principal líder do Comando Vermelho de Mato Grosso e um de seus fundadores, de modo que, apesar de condenado a mais de 160 anos de prisão e preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, o denunciado possui o controle final e domínio sobre as operações criminosas realizadas por toda a Orcrim.

Assim, com o auxílio das referidas denunciadas, SANDRO realiza a lavagem de dinheiro advindo das atividades criminosas da facção, principalmente de THAISA, com quem possui vínculo afetivo desde 2013.

De acordo com as investigações, a denunciada, em tese, integra a organização criminosa, obedecendo às ordens de seu marido, além de auxiliar os familiares de outros presos.

Corroborando com as suspeitas, após a busca e apreensão na residência de THAISA, bem como o deferimento de quebra de sigilo de dados telefônicos, verificou-se que em seu aparelho celular apreendido constava o nome “Senhora Rabelo” e, conforme dados extraídos, no período de 19 dias (03/02/2023 a 22/03/2023), THAISA efetuou 26 ligações de voz e 119 ligações de vídeo para o numeral (65) 99926240, registrado como “Amor da Minha Vida”, usado por SANDRO (ID 114726477 – Pág. 36).

Por meio das conversas encontradas, restou demonstrado que THAISA, em tese, segue as determinações de SANDRO (ID 114723488 - Pág. 37), inclusive, como mencionado, na entrega de cestas básicas, sendo vista na residência de Lindinalva Rosa Pinho, genitora de Cleidiane Neves, presa por tráfico de drogas em 2016, após tentar entrar com entorpecentes na Penitenciária Central do Estado para entregar ao seu cônjuge Wellington Oliveira Marques.

No mesmo sentido, Higor, filho de THAISA, informou por telefone a uma amiga que tentaria ajudar com a doação de sacolões após falar com seu pai (SANDRO), responsável pelas doações. Contudo, não conseguiu contato, acreditando que o celular do denunciado poderia ter sido perdido dentro da PCE (114730084 - Pág. 29 a 114730084 - Pág. 38).

Além disso, THAISA, aparentemente, movimentava de vultosas quantias em espécie, ocultando e dissimulando a origem de bens, advindos dos crimes praticados pela organização criminosa, tais como roubos, estelionatos e tráfico de drogas”.

Nesse enquadramento fático, há fortes indícios de que o réu SANDRO SILVA RABELO compõe a facção criminosa comando vermelho em posição de destaque, de modo que a sua manutenção no “raio 08” da Penitenciária Central do Estado, como determinado à época em que o feito tramitava perante o NIPO, afigura-se adequada ao caso, pois, somada à relevância de sua posição no contexto da organização criminosa investigada, o implicado registra extenso histórico criminal por delitos violentos, a evidenciar a sua periculosidade e a necessidade de resguardar a segurança pública. Ademais, ao contrário do alegado pelo requerente, o raio 08 não se confunde com Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, este com características diversas e, de fato, com implicações diretas no cumprimento da pena, cuja competência é do juízo da execução penal.

Contudo, frise-se, são institutos diversos, com características e requisitos distintos, de modo que, ao se determinar a transferência do custodiado ao raio 08 da PCE, o juízo do NIPO, que decretou a prisão provisória do requerente, agiu amparado pela Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, ainda vigente, pelo que não há falar em vício de incompetência.

De outro modo, o alegado vício de inconstitucionalidade da norma deverá ser postulado na via adequada, mediante controle de constitucionalidade, questão esta, inclusive, já analisada pelo Desembargador Relator do habeas corpus n. 1001523- 47.2023.8.11.0000, writ este que buscava, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da aludida Portaria.

Nesse sentido, acerca da necessidade do ajuizamento de ação especifica para o almejado controle de constitucionalidade, colaciono excerto da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Orlando de Almeida Perri, in litteris: “Embora formulado sob a roupagem de “controle difuso”, o que almejam os impetrantes, em verdade, é o controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que, caso extirpada a norma impugnada do ordenamento jurídico, seus efeitos serão erga omnes e não haverá possibilidade de mudança de interpretação. A declaração de inconstitucionalidade pretendida não é causa de pedir, mas sim o próprio pedido. Nesse caso, “passando a discussão sobre a constitucionalidade de uma norma a figurar como pedido (e não mais como causa de pedir), o processo individual acabaria adquirindo conotação de um instrumento de controle principal e abstrato, subvertendo as regras próprias estabelecidas (na CF e na legislação infraconstitucional) para esta modalidade de julgamento – que deve ser exercida com exclusividade pelo STF e não por juízes de instâncias originárias; ademais, o ajuizamento das ações principais em que se exerce o controle abstrato pode se dar apenas por entes autorizados por lei; mais ainda: não há previsão para que uma decisão de um processo individual e de feições subjetivas da via difusa, por si só, surta efeitos erga omnes, tal como ocorre com os pronunciamentos editados nas vias principais do controle direto” [PIGNATARI, ob. cit., pág. 73]. Mais adiante, a citada autora prossegue: “Uma outra importante consequência também se revela nas decisões judiciais do controle difuso-incidental: a de que a norma considerada inconstitucional não é extirpada do mundo jurídico, ou seja, sua incidência é afastada apenas no caso concreto e a norma ainda continua eficaz, podendo qualquer juiz aplicá-la em outro feito, caso entenda que ela é constitucional. Ou seja, também sob essa outra perspectiva, as decisões de constitucionalidade, nessa modalidade de controle, têm seus efeitos limitados às partes da situação submetida a julgamento.” [ob. cit., pág. 75]. Em reforço, trago precedente desta Corte: [...] 2. O chamado controle difuso é possível, desde que a alegada inconstitucionalidade consista na causa de pedir remota, o que não é o caso ora em apreço, cujo pedido principal e central é a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos regimentais. 3. Assim, não há possibilidade de se pretender a realização de controle concentrado por meio da via difusa, sob pena de usurpar a competência de órgão judicial competente. [...] [Apelação/Remessa Necessária n. 1002825-56.2021.8.11.0041, Rel. Desª. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022].

Diante do exposto, em razão da flagrante ilegitimidade de parte dos impetrantes, que não figuram no taxativo rol dos habilitados para pleitear o controle concentrado de constitucionalidade, e da inadequação da via eleita, julgo-o extinto sem exame do mérito.” (N.U 1001523-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Em face do exposto, por não vislumbrar ilegalidade na determinação de transferência do requerente SANDRO SILVA RABELO para o raio 08 da Penitenciária Central do Estado, cuja decisão foi calcada na vigente Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, INDEFIRO o pedido de transferência do réu para uma das celas convencionais.”

Como se infere da decisão colacionada acima, este juízo consignou que há indícios de que o réu SANDRO SILVA RABELO compõe a facção criminosa comando vermelho em posição de destaque, de modo que a sua manutenção no “raio 08” da Penitenciária Central do Estado, como determinado à época em que o feito tramitava perante o NIPO, afigura-se adequada ao caso.

Outrossim, registrou-se que o raio 08 não se confunde com Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, com outras características e requisitos, de modo que, ao se determinar a transferência do custodiado ao raio 08 da PCE, o então condutor do feito, que decretou a prisão provisória do requerente, agiu amparado

pela Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, ainda vigente, razão pela qual a manutenção do paciente naquele espaço físico foi mantida por este juízo.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos. Respeitosamente.”(Sic.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de SANDRO SILVA RABELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023